Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025490-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (IMPETRANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SOARES FERREIRA - CPF: 062.583.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICENTE DA COSTA - CPF: 048.624.841-07 (VÍTIMA), TONY FAGNE NUNES DE PINHO - CPF: 018.152.511-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EXCESSO DE PRAZO - NÃO
CONFIGURADO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– NEGATIVA DE AUTORIA – ENUNCIADO 42
,
T
CCR/TJMT
-
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MERA REPETIÇÃO - RECURSO ANTERIOMENTE
JULGADO – ORDEM DENEGADA.

1. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Conforme o Enunciado Orientativo n. 42, da TCCR/TJMT,
“não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que
“é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado”
.Sendo assim,
na ausência de fatos novos, não visualizo o aventado constrangimento ilegal.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado p
elo Dr.
Kadum
Rondon da Silva
em favor de
GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande
(MT)
que, nos autos da Ação Penal n. 1011333-06.2024.8.11.0002,
mante
ve
a prisão preventiva do paciente,
nos termos dos art. 312, do Código de Processo Penal.

O
impetrante relata
que o paciente está preventivamente segregado
por mais
de
06

(
seis
)
meses
por ter
,
supostamente
,
cometido o crime de
roubo majorado

(
art. 288,

art
s
. 157, §

2º, II e V, §2º-A, I, do CP (duas vezes, na forma do 70
,
do CP)
,

sem que haja elementos concretos que o vinculem diretamente à autoria dos crimes imputados
.

Sustenta que
há excesso de prazo na instrução criminal, visto que a audiência de instrução foi realizada em 10 de julho de 2024 e até o presente momento o Ministério Público não apresentou o relatório das mídias telefônicas apreendidas, o que constitui constrangimento ilegal contra o paciente.

No mesmo sentido, a defesa argumenta que a principal prova mencionada pelo Ministério Público para a acusa
ção do paciente
trata-se de
uma suposta foto de um veículo,
e que
não existe, conforme documentos juntados pela autoridade policial
, portanto não há nos autos indícios de autoria em desfavor do paciente.

Alega que possui
predicados favoráveis, considerando que possui residência fixa, trabalho lícito (atualmente afastado em decorrência de doença degenerativa
)
,
nunca deixou de responder as intimações, jamais se ocultou, tanto que foi preso em sua casa
,
pois estava em prisão domiciliar e monitorado por tornozeleira, em razão de sua saúde
, bem como
possui família constituída, inclusive com um filho recém-nascido.

Com tais argumentos requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
e a concessão de
liberdade provisória
ao paciente. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento do juízo, requer que a prisão seja substituída por
medidas cautelare
s diversas
, conforme o artigo 319
,
do Código de Processo Penal.

Juntou documentos (Ids.
238164162, 238164163, 238164165, 238164167, 238164168, 238164169, 238164171, 238164172, 238164173, 238164174, 238164176,
238164179, 238164181
).

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 239392682);

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id. 240153190).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 240691
684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA
, pela suposta prática do crime de
roubo majorado, tipificado no art. 288, art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, duas vezes, na forma do
art.
70,
to
do
s do

Código Pena
l
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312
,
do Código de Processo Penal.

No caso versado, verifico que
na data de 03.09.2024
a autoridade apontada coatora ratificou a decisão
prolatada no Id. 151559424
,
dos autos n. 1011345-20.2024.8.11.0002,
mantendo
a prisão preventiva do paciente
e deferindo a dilação do prazo para cumprimento da diligência requerid
a
pelo Ministério Público. Veja:

“
Ante o exposto, ratifico a r. decisão que consta nos autos n. 1011345-20.2024.8.11.0002, id. 151559424, bem como a decisão destes autos que consta no id. 156599565 e id. 162581094, e
mantenho as prisões preventivas em desfavor de
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa e Ryan Soares Ferreira, sem prejuízo de nova análise quando da prolação da sentença.

Concedo a dilação de prazo das diligências à Autoridade Policial para que apresente o relatório de quebra de sigilo de dados (id. 166865009), conforme o MP manifestou favorável (id. 167395601), no prazo de 30 (trinta) dias
.
”
(Id. 238164181 – p.
1856/1857)
(grifos meus).

Em
suas
razões, a defesa alega que houve excesso de prazo na instrução criminal, considerando que o paciente está segregado
há
mais de 06 (seis) meses e
,
mesmo tendo sido realizada a audiência de instrução, o Ministério Público ainda não apresentou o relatório das mídias telefônicas apreendidas. Além disso,
fundamenta
na
negativa de autoria visto
que
a principal prova citada pelo Ministério Público, que seria uma foto de um veículo
, é
inexistente. A defesa destaca os predicados favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito, boa conduta e saúde debilitada, pedindo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

DO EXCESSO DE PRAZO
:

Em suas razões o impetrante alega
excesso de prazo na instrução criminal, apontando que
o
paciente
está
segregado
há

mais de

0
6 (seis) meses para formação da culpa. Além disso, alega que

apesar de a audiência
de instrução

ter sido realizada em 10 de julho de 2024 o Ministério Público ainda não apresentou o relatório das mídias telefônicas apreendidas, o que, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal
,
requerendo, por isso, a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o prazo determinado por lei já foi ultrapassado.

Nesse contexto,
para
a configuração de excesso de prazo

capaz de dar ensejo ao
encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...) É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em apreço, a
o examinar o andamento processual e considerando a complexidade do caso, não identifico qualquer ilegalidade que autorize o acolhimento imediato da pretensão requerida, verifico que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito (sete réus com defesas distintas e dois fatos), sem registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão até o presente momento.

Quanto à alegação de desídia do Ministério Público para elaboração do relatório de quebra de sigilo de dados, vislumbro que na data de 03.09.2024 o juízo de 1º Grau concedeu a prorrogação para a apresentação do laudo pericial pelo prazo de 30 dias
(Id. 238164181 – p.
1856
-
1857), período este que não transcorreu, sendo imprescindível aguardar o fim do período determinado, portanto não há o que se falar em excesso de prazo.

D
A
NEGATIVA DE AUTORIA
:

No presente caso, o impetrante busca a concessão de liberdade provisória ao paciente, sob o argumento de que a principal prova utilizada pela acusação – uma suposta foto de um veículo – não existe. Tal ausência seria comprovada pelos documentos apresentados pela autoridade policial, afirmando ainda que não há comprovação da autoria do crime imputado ao paciente.

Entretanto, conforme a jurisprudência consolidada, a análise de provas, bem como a investigação acerca da autoria delitiva, não pode ser realizada por meio de
Habeas Corpus
. A alegação do impetrante demanda uma análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com a natureza do
Habeas Corpus
, que se destina a tutelar a liberdade de locomoção quando houver flagrante ilegalidade
demonstrada de plano
. Nesse contexto, a celeridade e o caráter sumaríssimo do rito processual não comportam discussões sobre provas e autoria, as quais devem ser tratadas na fase própria da ação penal.

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1
) NEGATIVA DE
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO
JUÍZO
DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO
GRAU
DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de
autoria
, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In
casu
, meio processual adequado para se
analisar
o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o
juízo
de primeiro
grau
, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância. (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2
023)
(grifos meus)

Sobre o tema, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é claro ao estabelecer que
“não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
. Nesse sentido, a análise dos fatos e provas constitui matéria de mérito, que requer dilação probatória e exposição ao contraditório, etapas que são próprias da fase de conhecimento da ação penal.

Portanto, a pretensão do impetrante não encontra amparo no
Habeas Corpus
, devendo ser discutida no curso da ação penal,
quando
haverá a oportunidade de produção de provas e um julgamento baseado em elementos concretos e conclusivos.

Em razão de todo o exposto, conclui-se pela inadmissibilidade do pedido de liberdade provisória com base na alegação de inexistência de provas da autoria delitiva, visto que tal debate é prematuro e inadequad
a a
via eleita.

DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Quanto ao pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que tal requerimento já foi analisado por este Sodalício quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.
1015613-26.2024.8.11.0000
. Portanto, não há falar-se reanálise de acórdão que, inclusive, já transitou em julgado na data de 24
.
07
.
2024. Eis a ementa:

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA CRÔNICA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER TRATAMENTO - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em ausência de fundamentação idônea para segregação cautelar quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores para decretação ao cárcere provisório.

2. Em caso de paciente portador de doença grave, imprescindível a comprovação da situação de excepcionalidade e da impossibilidade de o Estado ofertar o tratamento médico indicado ao paciente.

3. A necessidade da prisão preventiva mostra-se evidenciada diante da presença de indícios concretos e suficientes que atestam o perigo à ordem pública, sobretudo quando o paciente teria participado de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ficando demonstra a insuficiência na eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada. (N.U 1015613-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
(grifos meus).

A hipótese está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 231488/SP, de 13/12/2023, a qual entendeu que
“é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado”
.

Considerando a denegação da ordem do
Habeas Corpus
supramencionado, não visualizo, neste momento, o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria, ratifico a liminar prolatada e
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024